Tribunal: STF
Processo: RE 87118
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. RECURSO. ALÇADA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 2 DA
LEI N 5.584/70, SOBRE REGULAR O RECURSO A LEI VIGENTE A ÉPOCA DA
SENTENÇA. CASO DE VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DOBRO DO SALARIO-MINIMO
VIGENTE NA SEDE DO JUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A
MINGUA DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. (C.F., ART. 143).